Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE USO RESTRITO. DECRETO N 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTEFATO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA ACERCA DA CAUSA DA SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO PELO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA A DESVALORIZAÇÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INFLUENCIAÇÃO SOBRE O JUÍZO DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ATENUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da novatio legis in mellius, que ampliou o conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a readequação da condenação pelo crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 para o delito previsto no art. 14 da mesma lei, em razão de que o armamento e munições apreendidos na posse do apelante passaram a ser considerados como de uso permitido.
2. Não comprovado que a supressão do número de série da arma de fogo foi provocada por ação humana intencional, e ciente de que o delito previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento não admite a modalidade culposa, mantem-se a desclassificação do delito em análise para o tipo previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Se o d. sentenciante se vale da mesma argumentação para desvalorizar duas circunstâncias judiciais no mesmo contexto, a censura de uma delas há de ser desconsiderada, sob pena de bis in idem.
5. Se a confissão do crime não contribuir para o convencimento do juiz, visto que os delitos já se encontravam evidenciados pela exitosa atuação policial por ocasião da realização dos flagrantes, não tendo, por outro lado, a tentativa de confissão esclarecido a real motivação dos crimes ou mesmo a participação de terceiros, afasta-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal. Inteligência da Súmula no 545 do c. STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.